Tribunal: CARF
Processo: 13609.900936/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900936/2013-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.542 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES MECANICAS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a
todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa
Camargos Autran e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo conhecimento. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900936/2013-68
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.900936/2013-68

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 843 a 853), em
10 de dezembro de 2021, em face do Acórdão no 3003-001.979 (e-fls. 819 a 830) de 19 de agosto
de 2021, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:

Data do fato gerador: 31/03/2007
-
O alcance do conc -cumulatividade do
PIS Pasep e da CO
atenda aos requisitos de (i)
ii)
atividade desenvolvida pela empresa.

os locados
participam efetivamente

previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no
o mesmo art. 3o
se confundir c

E ENGENHARIA.

prestados de consultoria em engenharia de produtos e diligenciamento,
observand -
objetivo social da empresa e subsumem-se ao conceito de insumo, ensejando a
tomad
Assim a Turma deliberou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em

Fornecedor DIAS E DIAS SERVICOS LTDA Vr.
Total R$ 6.174,00; 000180 Fornecedor DIAS E DIAS SERVICOS LTDA Vr.
Total R$ 3.000,00; 000097 Fornecedor EN CONSULTORIA LTDA Vr. Total
R$ 20.000,00 e 000098 Fornecedor EN CONSULTORIA LTDA Vr. Total R$
10.000,00.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.900936/2013-68

Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 857 a 864), de 25 de
janeiro de 2022, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu parcial seguimento ao
recurso para a rediscussão da seguinte matéria: glosas relativas às despesas com locação de
veículos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 872 a 881), em 16 de
fevereiro de 2022. Requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, o não provimento do
recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo
A Fazenda Nacional entende que o recurso não deve ser conhecido, visto que se
trata de reexame de matéria fática e probatória.
A matéria objeto de apreciação refere-se as glosas relativas às despesas com
locação de veículos. Na decisão recorrida entendeu-se que não gera direito a crédito nas
contribuições não cumulativas as despesas com locação de veículos quando não comprovado que
estes veículos estão inseridos no processo produtivo ou que atendem ao critério de essencialidade
e relevância.
O Contribuinte indicou como acórdãos paradigmas o Acórdão no 3201-003.571 e
o Acórdão no 3201-004.269. Na análise dos autos verifica-se que não procede o alegado pela
Fazenda Nacional, pois há divergência jurisprudencial em relação a interpretação do art. 3o, II e
IV da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. De acordo com o despacho de
admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto do Nobre Conselheiro Relator
Valcir Gassen, ousou-se divergir do seu entendimento para não conhecer do recurso especial do
Contribuinte.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.900936/2013-68

No julgamento do recurso voluntário proferido no acórdão recorrido, o Colegiado
a quo negou-lhe provimento, mantendo as glosas efetuadas pela Fiscalização em sua totalidade.
Na fundamentação, verifica-se que na análise do item relativo às despesas com locação de
veículos foram utilizados dois argumentos para afastar a pretensão creditória:
(i) ausência de prova de que os veículos locados são empregados efetivamente no
processo produtivo ou de prestação de serviços e atendem ao critério da
essencialidade e relevância; e
(ii) impossibilidade de creditamento da locação de veículos com base no inciso
IV, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Para evidenciar a afirmativa, segue transcrição dos fundamentos utilizados na
– in verbis:

[...]
III - Despesas com locação de veículos;
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 930/970 foram glosados créditos na
locação de veículos por não se encaixarem no conceito de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, conforme descrito na
Planilha II - Glosa de Despesas Locacão Equipamentos - Pessoa Juridica.
Para a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de
créditos da não-cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada caso e para cada
despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de
um determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da
sua essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de
serviços, levando-se em consideração a natureza da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Entendo que, nos termos da posição firmada pelo STJ, não restou
comprovado que os veículos locados participam efetivamente do processo
produtivo ou de prestação de serviços e atendem ao critério da essencialidade e
relevância, consequentemente, as despesas com aluguéis de veículos não podem
ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições,
previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Quanto a possibilidade de enquadramento no inc. IV do mesmo art. 3o, que
prevê o crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.900936/2013-68

Aqui, de forma diferente do inc. II, prevê o crédito não só nas atividades diretas
do processo produtivo, mas em todas as atividades da empresa. No entanto a previsão
legal para o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas e equipamentos,
não cabendo a extensão em relação aos veículos. É incabível o desconto de créditos
calculados em relação ao valor incorrido no mês relativo á locação de veículos,
p t m t m “máq ” t z g t
legislação.
Mantenho assim a glosa em relação as despesas com locação de veículos.
[...]
(grifos nossos)

A Recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e trouxe
paradigmas (acórdãos n.o 3201-003.571 e no 3201-004.269) pretendendo comprovar a
divergência jurisprudencial tão somente com relação ao enquadramento das despesas com
locação de veículos nos incisos II e IV, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sem
enfrentar a matéria relativa à ausência de comprovação do enquadramento nos critérios da
essencialidade e relevância, argumento da carência probatória que é suficiente para, por si só,
manutenção da negativa ao crédito.
Além disso, também na decisão recorrida, assim como nos paradigmas, admitiu-se

tendo sido feito por carência probatória da relevância e essencialidade dos veículos para o
processo produtivo ou prestação de serviços.
Havendo dois fundamentos autônomos e não sendo atacados os dois, não deve ter
prosseguimento o recurso especial do Contribuinte. Nesse sentido, é a Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Em outras oportunidades, na mesma linha de entendimento, manifestou-se esta 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-005.111 e 9303-007.070,
cujas ementas seguem abaixo transcritas, respectivamente:

9303-005.111
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 06/09/2001
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
Não deve ter seguimento o recurso especial que ataca apenas um dos fundamentos da
decisão recorrida, quando o outro é suficiente para manutenção do acórdão.

Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.900936/2013-68

9303-007.070
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 30/04/2007 a 30/06/2007, 31/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em dois
fundamentos autônomos e a parte traz divergência jurisprudencial somente com relação
a um deles. Assim, o recurso especial não pode ser conhecido quanto à possibilidade de
apresentação de provas posteriormente à impugnação.
INSUMOS. FRETES PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em despesas na operação de vendas. O direito
ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.637/02, que contemplam a expressão "frete na operação de
venda".

Diante do exposto, por ausência de comprovação da divergência jurisprudencial
com relação aos fundamentos autônomos que embasaram a negativa de provimento ao recurso
voluntário, não se conhece do recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 889
DF CARF MF
Original